Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-04.2016.8.11.0014
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 0001359-04.2016.8.11.0014
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE POXORÉU/MT
Recorrente: POXORÉU-PREVI
Recorrida: DARCIDA RAMOS DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE POXORÉU RECONHECIDA. REVELIA. EFEITOS. AUTARQUIA MUNICIPAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTABELECIDA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. TESE NÃO VENTILADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2 Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, evidencia-se a legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT para o cumprimento da obrigação de fazer o restabelecimento do benefício de pensão por morte à Recorrida, porquanto por mais de 14 (catorze) anos realizou o pagamento da pensão à viúva do servidor Sr. João Ribeiro, falecido em 1979.
3. Ressalte-se que nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando a demandante que teve seu direito à pensão por morte violado/cassado indevidamente pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT e pelo corréu POXORÉU-PREVI, após mais de 20 (vinte) anos de seu regular pagamento, resta evidente a legitimidade passiva ad causam dos demandados. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade ao MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT e ao corréu POXORÉU-PREVI é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação.
4. Trata-se de ação na qual a Recorrida objetiva o restabelecimento de pensão previdenciária que foi interrompida de forma injustificada pelos demandados no ano de 2009, tendo sido requerido de forma administrativa o restabelecimento do benefício no ano de 2011, sem qualquer resposta pelo ente municipal.
5. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
6. No caso concreto, a Recorrida comprovou que era esposa do servidor público João Ribeiro, falecido em 1979, tendo sido reconhecido seu direito a pensão por morte no mesmo ano, o qual fora interrompido de forma injustificada ano de 2009, razão pela qual, preenchido os requisitos legais, deve ser determinado o restabelecimento do pagamento.
7. Necessário consignar que a obrigação deverá ser arcada pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, considerando que o óbito do servidor ocorreu antes da lei de criação do Recorrente, que no caso em comento ocorreu tão somente em 1993 por meio da Lei Municipal n.o 575/93.
8. No que tange ao argumento de que na época do falecimento do servidor inexistia regime próprio de previdência do Município de Poxoréu/MT, aludida tese não merece prosperar, porquanto não fora ventilada durante a fase instrutória, impondo o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.
9. Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001359-04.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DARCIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 405.888.311-15 (RECORRIDO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO - CNPJ: 32.972.572/0001-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021